Tribunal: TJES
Processo: 0025793-50.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0025793-50.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILSON JOSE DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1022, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I
.
A despeito de ter a parte irresignada apontado mácula na decisão, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

II.
Recurso
conhecido e des
provi
d
o.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0025793-50.2012.8.08.0024

EMBARGANTE: NILSON JOSE DE SOUZA

EMBARGADOS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (IPAJM)

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de recurso de Embargos de Declaração oposto por NILSON JOSE DE SOUZA em face do
a
córdão proferido por esta egrégia Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao
seu
recurso de Apelação Cível, mantendo hígida a sentença que rejeitou
seu
s pedidos formulados na Ação de Retificação de Ato Administrativo.

O acórdão embargado manteve a improcedência do pleito de anulação do ato de reforma "ex-officio" do autor (Policial Militar), ou de sua reintegração às fileiras da corporação, sob o fundamento de que a prova pericial produzida em juízo corroborou a conclusão administrativa, atestando que o autor é portador de "Espondilodiscopatia Lombar", de caráter degenerativo, sem nexo causal ou concausal com a atividade laboral, e que ambas as perícias (administrativa e judicial) concluíram pela sua inaptidão para o desempenho das atividades militares.

Em suas razões, o embargante sustenta, em síntese, que o
a
córdão incorreu em vícios, notadamente: (i) Omissão e Obscuridade, pois o Juízo de primeiro grau declarou-se incompetente para analisar o requisito da capacidade laborativa, e o acórdão não teria suprido tal lacuna, deixando de analisar o direito à readaptação funcional previsto no §13 do art. 37 da CF/88; (ii) Negativa de Vigência, ao não se manifestar sobre a aplicação do art. 101 da Lei Estadual n.º 3.196/78, que trata do direito de retorno do militar reformado por incapacidade; (iii) Obscuridade, ao não esclarecer quais seriam as funções militares específicas para as quais o embargante estaria inapto, mormente as de natureza administrativa, que, segundo alega, poderiam ser por ele exercidas; e (iv) Prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

O
s
embargado
s
, devidamente intimado
s
, apresent
aram
contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

Pois bem. Como é cediço, os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão somente, sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/15), de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado.

Não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No julgado embargado, este Colegiado, de forma clara e fundamentada, concluiu pela manutenção da sentença de improcedência.

A questão central, devolvida em apelação e exaustivamente analisada no acórdão, foi a regularidade do ato de reforma do autor. O acórdão foi expresso ao consignar que a pretensão recursal esbarrava na prova dos autos, notadamente na perícia judicial, que: 1) Confirmou o diagnóstico de "Espondilodiscopatia Lombar"; 2) Atestou o caráter degenerativo da moléstia; 3) Afastou categoricamente o nexo causal ou concausal com o serviço policial militar; e 4) Corroborou a conclusão administrativa de que o autor está, de fato, inapto para o desempenho das atividades militares.

Diferentemente do que alega o embargante, não houve omissão quanto à tese de readaptação (art. 37, §13, CF/88). O acórdão foi claro ao ratificar a conclusão pericial de
inaptidão para o serviço militar
.

A pretensão de readaptação, portanto, foi logicamente rechaçada pela constatação da incapacidade definitiva para o
status
de militar, sendo irrelevante a alegação de que o perito judicial teria indicado aptidão para "atividades laborais civis", pois estas não se confundem com as "atividades militares", ainda que de natureza administrativa, às quais o acórdão expressamente reconheceu sua inaptidão.

Da mesma forma, não há omissão quanto à análise do art. 101 da Lei Estadual n.º 3.196/78. O dispositivo legal trata da possibilidade de retorno ao serviço ativo caso o militar reformado seja "julgado apto em inspeção de saúde por Junta Superior". Ora, o acórdão baseou-se justamente em perícia judicial que concluiu o oposto, ou seja, pela
manutenção
da incapacidade para o serviço militar, tornando a invocação de tal artigo impertinente para a alteração do julgado.

O que se vê, a toda evidência, é o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, que foi desfavorável à sua pretensão. A irresignação com as conclusões fáticas e jurídicas do acórdão, notadamente quanto à valoração da prova pericial e à definição de sua incapacidade, deve ser veiculada por meio dos recursos excepcionais cabíveis, não pela via estreita dos aclaratórios.

O julgado não padece de vício; apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra correto o embargante, ficando clara a mera irresignação deste com a conclusão do julgamento, assim como ficaram expressas as razões que levaram esta Corte a tal conclusão.

Ademais, é sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que:

"Segundo os precedentes desta Corte, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia." (AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

Em idêntica linha de intelecção:

"[...] a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta [...]" (AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

Por fim, no que
se refere
ao prequestionamento, este não prescinde da demonstração de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que, como visto, não ocorreu na espécie.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no art
igo 1.026, §2º do CPC/2015, dado
o manifesto intuito de prequestionamento.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço dos embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes provimento.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

REL
A
TOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.